Tribunal: TJPA
Processo: 0807821-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807821-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Barcarena, reformando decisão de 1º grau que havia deferido tutela antecipada para suspender a exigibilidade de multa ambiental aplicada à Imerys Rio Capim Caulim S.A. Alegações da embargante de violação ao princípio da dialeticidade recursal, ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão agravada, obscuridade quanto aos requisitos do art. 300 do CPC e julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se o Acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto: (i) à apreciação dos fundamentos da decisão agravada; (ii) à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (iii) à adequação do julgamento aos limites do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão embargado, que enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente a decisão de reforma da tutela antecipada com base na probabilidade do direito e no perigo de dano.
5. A pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão configura desvio da finalidade dos Embargos de Declaração, que não se prestam a tal finalidade.
6. Advertência à parte quanto ao uso indevido dos Embargos de Declaração, em observância ao dever de boa-fé processual, com fundamento nos arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
"Tese de julgamento:
1. "Ausência de omissão, obscuridade ou contradição em Acórdão que enfrentou adequadamente os pontos relevantes da controvérsia, sendo inadmissível a utilização dos Embargos de Declaração para rediscussão do mérito."

__________________________________________________________________________________________________________

“Dispositivos relevantes citados: CF, art. 225; CF, art. 23, XI; CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.
"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800096-15.2023.8.14.0000, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 24/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento
oposto por
Imerys Rio Capim Caulim S.A
, contra Acórdão de ID nº 22760684, que conheceu e concedeu provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Provisória Recursal
, interposto pelo
Município de Barcarena
contra decisão prolatada no processo originário nº 0074812.03-2015.814.0008, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barcarena que deferiu tutela antecipada para suspender a cobrança da multa ambiental arbitrada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta por
Imerys Rio Capim Caulim

S.A
, alegando que foi lavrado contra si Auto de Infração nº 016/2013, em razão de supostos despejo ou emissão de efluente ou resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, causando poluição na água do igarapé Curuperé, bem como no solo e vegetação em torno do igarapé, afirmado que os Autos de Infração configuram medida excessiva, uma vez que, não teria praticado as ações a si imputadas, requerendo a concessão da tutela para suspensão dos efeitos do Auto de Infração mencionado.

Em decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1º grau, houve o deferimento do pedido de tutela formulado pelo autor, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro nos arts. 5°, caput, IV, XV, XXII e 170, II da CF, 300, caput e § 2° do CPC, defiro o pleito de tutela urgência para suspender a exigibilidade da penalidade aplicada no auto de infração n. 016/2013, determino que o requerido se abstenha de inscrever o nome da autora em dívida ativa e/ou CADIN até o final da presente ação.”

Irresignado com a decisão do juízo
a quo
, o
Município de Barcarena
interpôs
Agravo de Instrumento
, pugnando pela sua reforma, argumentando, em síntese, que todos os Entes Federativos possuem o dever de fiscalizar as matérias ambientais, além de restar fartamente demonstrada a poluição ambiental, que já ocorreu reiteradas vezes pela empresa Autora da ação. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada.

Em Decisão Monocrática de ID nº 6202462, proferida por esta Desembargadora Relatora,
deferiu
o pedido liminar de efeito suspensivo.

A Agravada,
Imerys Rio Capim Caulim S.A
, apresentou contrarrazões em ID nº 6545858 e interpôs
Agravo Interno
em ID. 6545846, alegando que o Município não preenche os requisitos para que seja concedido a tutela recursal, argumentando que o risco maior é para empresa que terá que dispor de grande parte do seu orçamento financeiro para pagar a multa imposta pelo Auto de Infração nº 016/2013, em decorrência do dano ambiental, e que não há razões para a manutenção da multa, em razão do crédito está garantido por meio de seguro garantia, devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo de 1º grau.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, o
Agravo Interno
foi conhecido, mas improvido, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, para suspender a decisão do juízo de primeiro grau, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Não satisfeita, a ora embargante,
Imerys Rio Capim Caulim S.A,
opôs
Embargos de Declaração
, o qual foi conhecido e negado provimento.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público absteve-se de se manifestar sobre o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, o
Agravo de Instrumento
foi conhecido e provido, suspendendo integralmente a decisão proferida pelo juízo
a quo
, até o posterior julgamento de mérito, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Inconformada, a
Imerys Rio Capim Caulim S.A,
opôs
Embargos de Declaração
alegando existência de omissão e obscuridade no Acórdão de ID nº 22760684 nos seguintes pontos: 1) Violação ao princípio da dialeticidade recursal; b) Ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão agravada; c) Obscuridade na Análise dos requisitos do Art. 300 do CPC; d) Inobservância do objeto recursal: e) Julgamento extra petita.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão e obscuridade no acórdão atacado, no que tange aos pontos acima mencionados.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

(...)

Ora, sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

(...)

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo "probabilidade de direito" deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à

realidade.

O "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

Como se sabe, para a concessão do pedido de tutela de urgência são necessários a presença simultânea dos requisitos autorizadores mencionados acima. Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam o deferimento da tutela antecipada pelo Juízo
a quo.

Demais questões que dizem respeito ao próprio mérito da causa não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, isso porque este Egrégio Tribunal, só detém de competência para analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. In casu, verifica-se que a matéria em debate se trata do meio ambiente, no qual constitui bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225 da Constituição Federal:

(...)

Destaco que o Município possui interesse e legitimidade para aplicação de multa ambiental, sendo agente competente, nos moldes do art. 23, XI da CF.

CF, Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

XI -
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

Dessa forma, entendo que são competentes para lavrar o auto de infração ambiental todas as autoridades que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), sendo todos responsáveis pela efetivação da política nacional do meio ambiente. Assim, a competência material (ou administrativa) para registrar, acompanhar e fiscalizar é comum entre os entes federativos, incluindo o Município.

No caso em tela, observa-se a existência de documentos que demonstram o amplo dano ambiental causado pela empresa poluidora, tais como: relatório de fiscalização ambiental (id. 5820609, fl. 89) e registros fotográficos (id. 5820609, fl. 92), que demonstram que o produto químico contaminou não só a água do igarapé Curuperé, mas também o solo e a vegetação em torno dele, o que causa um prejuízo coletivo para toda a população que vive em torno do igarapé e que dependem dele para auxiliar em seu sustento, bem como prejudica os animais que habitam a região.

(...)

Nesse sentido, de acordo com o Relatório de Fiscalização Ambiental em ID. 5820609, em 05/08/2013 ocorreu um vazamento de produto químico contaminando recursos hídricos, o solo e vegetação ciliar.

Muito embora a empresa alegue que rapidamente foi contido o acidente, que o produto era composto por 95% de água e somente 5% de CAULIM, houve derramamento de produto e contaminação local, trazendo prejuízos ambientais a fauna e flora. Pelo estudado, a contaminação mudou a cor da água para “branca” e foi necessário escavar um fosso para conter o vazamento que escoava no igarapé. Acrescento ainda o prejuízo ao homem, eis que o local é um manancial de água que transfere contaminação a população ribeirinha, que a utiliza de forma doméstica, para banhar-se e beber.

Ainda, o Ato De Infração de nº 016/2013 (ID. 5820605) descreve a infração e o enquadramento legal, expondo a ocorrência, a infringência e sua consequente penalidade, requisitos exigidos legalmente e suficientes para compreensão da Infração.

(...)

Ademais, destaco que não é possível a suspensão da multa em razão do crédito está garantida por meio de seguro garantia, haja vista que a oferta de seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito, mas tão somente regulariza a situação fiscal do executado.

(...)

Portanto, é evidente o impacto ambiental, constatando os prejuízos causados pela poluição ambiental provocada pela Agravada, além de que, após analisar todos os documentos anexados aos autos, resta fartamente comprovada a materialidade dos fatos, o que comprovam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito das alegações do agravante.

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. DANO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉRITO. DECISÃO CASSADA.

1- Trata-se de pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência proposta contra a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de qualquer execução da dívida decorrente do Auto de Infração nº.7001/08566-2015-GERA;

2-
A responsabilidade por dano ambiental é objetiva
;

3-
A concessão de tutela de urgência em caráter liminar, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, está reunida à comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;

4- Dano ambiental e maus tratos aos animais comprovados diante de relatório de fiscalização nos autos de origem
;

5- Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800096-15.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

(...)

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão ou obscuridade no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2025